Tribunal: TJES
Processo: 0000225-86.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-86.2024.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO. VALOR PROBATÓRIO RELATIVO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À ASSOCIAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA PARCIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes previstos nos arts. 33,

caput,

e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, com absolvição quanto ao art. 12 da Lei nº 10.826/03, sendo suscitadas preliminares de nulidade por violação ao art. 155 do CPP e por vícios na dosimetria, além de pedidos de absolvição e redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença violou o art. 155 do CPP ao desconsiderar confissão de corréu; (ii) estabelecer se há nulidade na dosimetria por fundamentação inidônea e bis in idem; (iii) determinar se há provas suficientes para condenação por tráfico e associação para o tráfico; (iv) verificar a incidência de causas de aumento, de diminuição e a correção da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O art. 155, do CPP, não é violado quando a condenação se baseia em provas produzidas sob contraditório judicial, sendo a confissão elemento de valor relativo, a ser confrontado com o conjunto probatório.

4.
A confissão do corréu não possui força absoluta e não afasta, por si só, outros elementos probatórios robustos, nos termos do art. 197 do CPP.

5.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não ocorre, conforme o art. 563 do CPP.

6.
As alegações relativas à dosimetria da pena confundem-se com o mérito recursal, não sendo cognoscíveis em sede preliminar.

7.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos policiais colhidos sob contraditório.

8.

Os depoimentos de policiais possuem valor probatório idôneo quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

9.

O crime de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/2006, independentemente de prova de comercialização.

10.
A condenação por associação para o tráfico exige prova de vínculo estável e permanente entre os agentes, não caracterizado na hipótese, em que há apenas concurso eventual.

11.
A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, exige nexo finalístico entre a arma de fogo e a atividade de tráfico.

12.
A majorante incide apenas em relação ao réu que detinha a posse direta da arma e a utilizava para viabilizar a atividade criminosa, sendo indevida quanto aos demais.

13.
O tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada dedicação à atividade criminosa ou reincidência do agente.

14.
A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em fundamentos genéricos e inerentes ao tipo penal é inidônea, impondo sua exclusão.

15.
A readequação da pena-base deve considerar apenas circunstâncias judiciais concretamente fundamentadas.

IV. DISPOSITIVO

16.
Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 197 e 563; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 33, §§ 2º e 3º, 44 e 77; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, 35 e 40, IV; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.039.394/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/03/2026; STJ, AgRg-EDcl-REsp 2.046.508/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11/03/2026; STJ, AgRg-HC 1.019.939/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025; STJ, EDcl-AgRg-HC 1.032.528/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 03/02/2026; STJ, AgRg-REsp 2.222.597/AL, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/03/2026; TJES, ApCrim 5000542-22.2024.8.08.0024, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 16/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - DA
PRELIMINAR DE NULIDADE POR
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155, DO CPP

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA, ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES e MARCELO SILVA TEIXEIRA
, inconformados com a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba (ID 17359900), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, às idênticas penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (primeiro e segundo apelantes) e para o terceiro recorrente, a pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, absolvendo-os quanto ao delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Preliminarmente, a defesa de
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA e ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
pugnou pela nulidade da sentença pela suposta desconsideração da confissão do corréu Marcelo Silva Teixeira, em violação ao disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal.

Contudo,

conforme se depreende do referido artigo, a convicção do magistrado deve ser formada pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo a decisão fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito.

Nesse sentido, cumpre destacar que a confissão do apelante Marcelo, não possui carga probatória absoluta, devendo ser apreciada em consonância com os demais elementos constantes dos autos, na medida em que o artigo 197, do Código de Processo Penal, dispõe que o valor da confissão deve ser aferido mediante confronto com as demais provas produzidas no processo, não sendo suficiente, por si só, para afastar a condenação imposta.

Nesse sentido:

(...). 3.
A confissão judicial, embora lícita, não é suficiente para fundamentar uma condenação sem o suporte de outras provas que a corroborem, conforme o art. 197 do Código de Processo Penal
. 4. A confissão extrajudicial, por sua vez, não pode servir como prova para condenação, sendo apenas um meio de obtenção de outras provas durante a investigação, conforme entendimento jurisprudencial. 5. No caso concreto, não houve prisão em flagrante, apreensão de objetos do crime ou coleta de imagens de câmeras de vigilância, o que reforça a fragilidade das provas apresentadas. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 1.039.394; Proc. 2025/0376047-7; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 17/03/2026).

(...). 6.
A condenação do agravante foi fundamentada em elementos produzidos na fase de investigação preliminar e de instrução, incluindo auto de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimento de policial responsável pela diligência colhido em juízo sob contraditório e o próprio interrogatório do agravante. Não houve violação ao art. 155,
caput
, do código de processo penal.
7. A análise das alegações do agravante demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-EDcl-REsp 2.046.508; Proc. 2023/0006430-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 11/03/2026).

In casu,
verifica-se que a sentença não ignorou a confissão do recorrente Marcelo, mas apenas não lhe atribuiu força suficiente para afastar os demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, os autos de apreensão de drogas e arma (ID 17359607, fls. 59/61 e fl. 64), laudo pericial (ID 63121946) e as circunstâncias do flagrante, que evidenciam a atuação conjunta dos acusados nas práticas delitivas descritas na r. sentença.

Acrescenta-se, ainda, que a jurisprudência pretoriana é firme no sentido de que a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado nos autos pela defesa.

À luz do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO - DA
PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA 1ª FASE FAVORÁVEL e
NON BIS IN IDEM

Ainda em sede preliminar, a defesa de
MARCELO SILVA TEIXEIRA
arguiu a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria havido fundamentação genérica na fixação da pena-base, e também, a nulidade parcial, sustentando que houve violação ao princípio do
non bis in idem
, pois a condenação anterior do apelante foi utilizada tanto para justificar a valoração negativa da vetorial antecedentes (artigo 59, do Código Penal), quanto para reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal).

No entanto, como facilmente se conclui, as matérias tratadas como preliminares, em verdade, estão vinculadas ao mérito do recurso, eis que, em última análise, o objetivo da defesa é a redução da pena-base do apelante, tutela que não se veicula em sede preliminar.

Portanto,
REJEITO
ambas as preliminares suscitadas pela defesa, postergando a análise dos temas ao exame meritório do recurso.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

No mérito, cumpre destacar que a denúncia (ID 17359624), narrou que:

“
(...) no dia 28/12/2024, por volta das 20h42min, na rua Olinda Aleixo, próx. ao Cemitério, São José, nesta cidade, os Denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão e unidade de desígnios, traziam consigo e/ou mantinham em depósito: 1 pedaço de crack com
5,4 g
para fracionamento, 88 pedras de crack para comercialização; 2 porções de farelo de crack, bem como 1 unidade de balança de precisão, R$ 277,10 em moeda nacional; 12 munições calibre 32 S&W Long Ogival, 1 Revólver Marca Taurus, Calibre 32 S&L Long, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência de p. 5-14 do IP e auto de apreensão de p. 29-30 do IP e p. 35 do IP.

Infere-se que, no dia dos fatos, a Polícia Militar recebeu informação anônima, relatando que os denunciados estariam realizando a comercialização e distribuição de entorpecentes na residência de Marcelo e Rosineide.

A denúncia cuidava de narrar ainda que existia clara divisão de tarefas e de hierarquia entre os evolvidos, na qual Guilherme seria o chefe do tráfico e responsável pela distribuição das drogas aos pontos de venda, Marcelo era o responsável pela venda no local de apreensão das drogas e Rosineide realizava a vigilância do local para evitar a aproximação de policiais.

Assim, ao proceder a averiguação da denúncia, a Polícia Militar logrou êxito em flagrar os denunciados Guilherme e Marcelo separando e contabilizando os entorpecentes, munidos de um
revólver
, oportunidade em que foram abordados e presos em flagrante, juntamente com Rosineide.
(...
)
”.

Conforme mencionado alhures, diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, IV, todos da Lei nº 11.343/2006, às idênticas penas de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (primeiro e segundo apelantes) e para o terceiro recorrente, a pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, absolvendo-os quanto ao delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

Pois bem. Inicialmente
,
em relação ao pleito de absolvição formulado pela defesa de
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA e ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
, saliento que o artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

In casu,
a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Boletim Unificado nº 56730509 (ID 17359607, fls. 06/14), Auto de Apreensão (ID. 17359607, às fls. 59/61), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (ID 17359607, à fl. 62) e, sobretudo pelo Laudo Pericial de Química Forense nº 823/2025 (ID 17359796).

De igual modo, a despeito da negativa de Guilherme e de Roseneide, a autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida a partir do depoimento prestado pelo policial militar
Marco Aurélio Fontoura Goularte
, conforme
link
constante no ID 17359886, e transcrito na sentença. Confira-se
:

“
(...
)
que tinha recebido uma denúncia, via
1
81 e através também de alguns colaboradores, que estavam traficando no morro do cemitério, onde os envolvidos era Lili, que mora perto do cemitério, que faz o tráfico na casa dela e na outra casa estaria Marcelo, que é namorado de Rosineide e Guilherme, também na casa de Rosineide; QUE disse a testemunha que Guilherme trazia a droga de Lajinha, descia para casa de Marcelo e lá eles partiam a droga, que Lili buscava a droga, vendia na casa dele e Marcelo vendia na casa dele; QUE disse a testemunha que Rosineide ficava responsável pela movimentação, ficava vendo a viatura vindo, saindo, vendo o que a polícia estava sondando; QUE disse a testemunha que no momento do ocorrido o Cabo Sangi recebeu via Instragram de Marcelo postando um revólver calibre. 32 e a droga que Guilherme tinha trago; QUE disse a testemunha que se posicionou em um beco, atrás da casa de Rosineide e Sangi, subiu no alto em um prédio onde ele conseguia ver por dentro da casa; QUE disse a testemunha que em determinado momento o Sangi conseguiu ver, Marcelo e Guilherme sentados, de frente um para o outro, na cama, tinha um revólver do lado, um prato no meio e eles cortando as pedras de crack para poder enrolar e fazer a venda; QUE disse a testemunha que abordou Rosineide e Lili, que Sangi desceu e segurou as duas; QUE disse a testemunha que subiu e quando entro no quarto viu a cena, o revólver do lado e os dois cortando as drogas; QUE disse a testemunha que fizeram revista pelo local, encontraram o revólver 32 (trinta dois), 88 (oitenta e oito) pedras de crack, no bolso de Marcelo tinha 06 (seis) munições, tinha um dinheiro, duzentos e poucos reais e a cachorra achou 5,2 gramas de crack, na sala, no rack; QUE disse a testemunha que com Rosineide tinha uma balança; QUE disse a testemunha que Marcelo falou que o revólver era dele, que a droga era dele, que era tudo dele; (...) QUE disse a testemunha que todos os denunciados são conhecidos e com passagens na polícia; (...) QUE disse a testemunha que a arma era para cobrar os usuários e os intimidar...”
”.

Além disso,
MARCELO SILVA TEIXEIRA
confessou a prática dos delitos descritos na denúncia, oportunidade em que relatou que Rosineide e Guilherme não tinham relação com as drogas apreendidas e nem com a arma de fogo, eis que as drogas eram dele. Afirmou que o Guilherme tinha ido lhe visitar e que comprou as drogas em Ibatiba, mas não poderia falar de quem. Que pagou R$ 500,00 (quinhentos reais) no pedaço, que não integra a nenhuma facção criminosa, que venderia a droga no morro do cemitério. Afirmou, ainda, que Rosineide que estava morando com ele mas também não possui relação com a droga. “Que é tudo dele”.

Por fim, disse que as drogas foram encontradas na estante de sua casa, no local onde ele mesmo escondeu, e que Rosineide não sabia que estava lá. Que a estante fica dentro do quarto e que o revólver estava com ele e que tinha mais 06 (seis) balas no seu bolso; que não tinha nem 15 (quinze) dias que estava morando naquela casa; que tinha uma semana que estava com essa carga de drogas; que comprou as drogas com dinheiro que trouxe de Vila Velha, que tinha pedido conta do serviço, que foi dado baixa em sua carteira, que veio com seu tempo de casa e comprou as drogas que foram encontradas.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente no crime de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

Ademais, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Portanto, diferentemente do que a defesa de GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA e de ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES sustenta, a condenação dos apelantes está embasada em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, razão pela qual nego o pedido de absolvição por ausência de provas.

Por outro lado, entendo que merece prosperar os pedidos dos apelantes quanto à absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006. Explico.

Isso porque, a conduta descrita no dispositivo mencionado consiste em duas ou mais pessoas associarem-se de forma estável e permanente, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei nº 11.343/2006.

Por esse motivo, não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas, pois o referido tipo penal exige a demonstração de que o vínculo associativo seja estável, duradouro e prévio.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS. REVALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA VERSUS REEXAME FÁTICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, vícios inexistentes na espécie.
2. Não há omissão no julgado quanto à prova consistente na extração de dados telefônicos. O acórdão embargado enfrentou a questão, consignando que as conversas e a apreensão de rádios comunicadores, embora incontroverso nos autos, serviam apenas para demonstrar o concurso eventual de agentes para a prática daquele transporte específico de drogas (societas sceleris momentânea), sendo insuficientes para comprovar a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).
3. A revaloração jurídica dos fatos expressamente delineados pelas instâncias ordinárias não se confunde com o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos narrados no acórdão de origem sem que isso implique revolvimento de matéria fática. 4. A pretensão de rediscutir o mérito da causa e o acerto da decisão, sob o argumento de omissão ou violação constitucional, denota mero inconformismo da parte, inviável de ser acolhido na via dos aclaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-HC 1.032.528; Proc. 2025/0335602-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 03/02/2026; DJE 09/02/2026).

No caso em comento, em que pese a comprovação do crime de tráfico de drogas, a condenação dos recorrentes pelo crime autônomo de associação para o tráfico não encontra respaldo suficiente no acervo probatório, pois não restou comprovada a existência de vínculo estável e permanente entre os acusados, não havendo sequer a descrição de suposta divisão de tarefas entre eles.

Portanto, diante da insuficiência de provas concretas do vínculo estável e permanente,
acolho o pedido de absolvição
de todos os apelantes quanto a
o crime de associação para o tráfico, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Prosseguindo, as defesas pleiteiam em relação ao crime de tráfico, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao emprego de arma de fogo.

Inicialmente, cumpre destacar que a incidência da referida causa de aumento, exige demonstração de nexo finalístico entre a arma de fogo e a atividade de tráfico, isto é, que o armamento tenha sido utilizado para garantir o sucesso da mercancia ilícita, proteger a droga ou intimidar terceiros. Do contrário, inexistindo essa relação funcional, a posse ou porte da arma configura delito autônomo, não autorizando a incidência da majorante.

Nesse sentido:

(...). 4.
A majorante do art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma utilizada para garantir o sucesso da atividade criminosa, conforme diálogos interceptados
. (...). 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.222.597; Proc. 2025/0250307-6; AL; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 16/03/2026).

(...).
I
ncide a causa de aumento de pena do inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 quando o artefato bélico é encontrado no mesmo contexto fático das drogas e materiais de embalo servindo como instrumento de intimidação e proteção da atividade ilícita
. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal conforme inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. a apreensão de rádio comunicador e de arma com numeração suprimida evidencia a dedicação a atividades criminosas o que impede o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. (...). (TJES; ApCrim 5000542-22.2024.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data 16/03/2026)

No caso em exame, com exceção de
MARCELO SILVA TEIXEIRA
, cujos elementos contantes dos autos evidenciam vínculo direto e inequívoco com o armamento apreendido, entendo que não há nenhum indicativo que possa ligar
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA
ou
ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
ao armamento apreendido.

Isso porque, conforme demonstrado pelos policiais militares responsáveis pela ocorrência, o revólver calibre .32 foi localizado no quarto onde
MARCELO SILVA TEIXEIRA
se encontrava no momento da abordagem, ao lado de onde estavam sendo fracionadas as substâncias entorpecentes destinadas à comercialização.

Ademais, munições foram encontradas no bolso do próprio recorrente, circunstância que reforça sua posse direta sobre o artefato.

Não bastasse tais fatos, em seu interrogatório judicial,
MARCELO SILVA TEIXEIRA
assumiu expressamente a propriedade do revólver, bem como dos entorpecentes apreendidos. Nesse contexto, evidencia-se que o armamento estava inserido no ambiente de manipulação da droga e sob seu domínio, constituindo instrumento apto a garantir a proteção da atividade ilícita.

Assim, diante da posse direta do armamento, da presença de munições em seu poder e da proximidade da arma com a atividade de fracionamento da droga, mostra-se correta a incidência da causa de aumento prevista no inciso IV, do artigo 40, da Lei nº 1.343/2006, em relação a
MARCELO SILVA TEIXEIRA.

Entretanto, como dito, com relação a
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA
, embora estivesse no interior do quarto no momento da abordagem, a arma não foi encontrada em seu poder, tampouco havia munições consigo, circunstâncias que, aliadas à admissão de
MARCELO SILVA TEIXEIRA
quanto à propriedade exclusiva do revólver, enfraquecem a tese de domínio ou utilização compartilhada da arma.

Especificamente em relação a
ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
, conforme os depoimentos colhidos em juízo, a acusada
foi abordada no portão da residência
, não havendo nenhum elemento sequer que indique que tenha manuseado a arma, tampouco que o armamento estivesse sob sua esfera de disponibilidade.

Dessa forma, revela-se indevida a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em relação a
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA
e
ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES.

Prosseguindo, no que tange aos pedidos das defesas com relação ao tráfico privilegiado destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar o seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Assim, a aplicação da minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: (i) primariedade, (ii) bons antecedentes, (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integrar organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos obsta a concessão do benefício.

No caso presente, com relação a
MARCELO SILVA TEIXEIRA
, consta que ele é reincidente, circunstância que, nos termos do uníssono entendimento jurisprudencial acerca da matéria, afasta a aplicação da referida causa especial de pena.

No tocante aos demais recorrentes, embora não haja registro de reincidência, o conjunto probatório revela a existência de elementos indicativos de dedicação à atividade criminosa, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes fracionados para comercialização, balança de precisão, valores em dinheiro e armamento no contexto da traficância, circunstâncias que evidenciam que a conduta ultrapassa a figura do traficante eventual, incompatibilizando-se com o benefício legal.

Nesse sentido:

(...). 4.
A apreensão de petrechos do crime, balança de precisão, dinheiro em espécie e pinos para embalagem de cocaína, indicam a dedicação do agente à atividade criminosa. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a apreensão de balança de precisão é circunstância que denota o envolvimento com atividades criminosas.
(...) (TJ-PE – Apelação Criminal: 00010613020208171590, Relator: Claudio Jean Nogueira Virginio, Data de Julgamento: 18/02/2025, Gabinete do Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio).

Em idêntica orientação:

(...). 2.
É possível identificar da leitura da sentença condenatória a referência feita pelo magistrado da quantidade de droga aprendida (910g de maconha e 40g de cocaína), além de uma balança de precisão. Esses elementos somados a forma de apresentação da droga são capazes de demonstrar a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas. Esses elementos são suficientes para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Com relação ao tráfico privilegiado, observa-se que o benefício não deve ser concedido ao requerente em decorrência da evidência de envolvimento do recorrente com a traficância, pois nos autos verifica-se existência de elementos que demonstram a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas, elementos apresentados pelo magistrado na sentença. 4. Recurso desprovido. (TJCE; RevCr 0624079-83.2022.8.06.0000; Seção Criminal; Rel. Des. Maria Edna Martins; DJCE 08/09/2022; Pág. 234).

Por fim, adentrando ao aspecto dosimétrico das penas aplicadas aos recorrentes, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, valorou negativamente 3 (três) circunstâncias judiciais para todos os envolvidos, quais sejam, antecedentes criminais, motivos e consequências do crime, sendo que em relação a
MARCELO SILVA TEIXEIRA
, fixou a pena-base do delito do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, em 07 (sete) anos de reclusão e para os demais em 06 (seis) anos de reclusão e multa

Contudo, identifica-se que os motivos e as consequências do crime foram negativados de forma genérica, com argumentos inerentes ao tipo penal - dano incalculável à sociedade, sem externar um mínimo questionamento de consciência quanto às consequências de seus atos, bem como obter dinheiro fácil com a venda de drogas e que o narcotráfico gera reflexos negativos e devastadores em nossa sociedade, destruindo famílias e jovens -, todavia, tais fundamentos não se mostram juridicamente adequados para majorar a pena-base, posto que não há elementos específicos que justifiquem tal agravamento.

Nesse sentido:

(...).
5. A fundamentação utilizada para majorar a pena-base se revela inidônea, pois a busca pelo lucro fácil e o sentimento de insegurança social são inerentes ao crime de tráfico de drogas, não sendo circunstâncias aptas a justificar a exasperação da pena.
(...). (TJES; 2ª Câmara Criminal; ApCrim 00009131020178080059, Relator: Des. Subst. Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Julg. 14/04/2025).

Assim, afasto a valoração negativa dos motivos e consequências do crime, ante a ausência de fundamentação concreta e juridicamente idônea, devendo tais circunstâncias serem consideradas como neutras na primeira fase da dosimetria dos apelantes.

Dessa feita, reputando a presença de apenas 01 (uma) circunstância judicial aferida como negativa, utilizando o mesmo patamar de exasperação da sentença,
fixo as penas-bases em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
540
(
quinhentos
e
quarenta
) dias-multa
para
cada um d
os apelantes
.

Na segunda fase da dosimetria, em relação a
MARCELO SILVA TEIXEIRA
incide a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, “d”, Código Penal) e a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, Código Penal – certidão de antecedentes em ID nº 61782207 – condenação nos Autos nº 0001853-71.2022.8.08.0035), razão pela qual procedo a compensação integral entre ambas, nos termos do Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Com relação aos apelantes
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA
e
ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, em relação a
MARCELO SILVA TEIXEIRA
conforme já fundamentado, não foram reconhecidas causa de diminuição de pena e, por outro lado, restou mantida a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a comprovada utilização de arma de fogo em contexto relacionado à atividade de tráfico de drogas.

Desse modo, majoro a pena intermediária em 1/6 (um sexto) e, na ausência de outras causas de aumento ou de dimnuição, fixo a pena definitiva de
MARCELO SILVA TEIXEIRA
em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º,
‘
b
’, c/c § 3º, ambos do Código Penal, além do pagamento de 620 (seiscentos e vinte) dias-multa, valorados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Já em relação a
GUILHERME LEITE DE OLIVEIRA
e
ROSINEIDE SOUZA RODRIGUES
, inexistem causas de diminuição
ou
de aumento de pena,
razão pela qual fixo às penas, de modo idêntico, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão,
mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º,
‘
b
’, c/c § 3º, ambos do Código Penal, além do pagamento de
54
0 (
quinhentos e quarenta
) dias-multa
, valorados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, incabível a aplicação do que dispõem os artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de absolver os recorrentes quanto à prática do delito tipificado no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, bem como para reduzir as penas a eles aplicadas no tocante ao crime de tráfico, conforme fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)